Tribunal: TJBA
Processo: 0552042-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0552042-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

Advogado(s): ROSANA CASAS FERNANDES

APELADO: SERGIO HENRIQUE BRITO

Advogado(s): MARCIO JOSE QUEIROZ NUNES, LUCIANO MENEZES SANTANA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL. COLISÃO LATERAL. MANOBRA DE CONVERSÃO À DIREITA. TENTATIVA DE PASSAGEM PELO FLANCO DIREITO. VIOLAÇÃO DE DEVERES DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a
sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. A autora sustenta que o réu realizou conversão imprudente, enquanto o
demandado
réu alega que
o preposto da
autora tentou ultrapassagem indevida pela direita, durante manobra sinalizada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar a responsabilidade pelo evento danoso a partir da dinâmica fática e das provas dos autos, notadamente o vídeo de segurança; (ii) verificar se houve violação às normas de trânsito pela condutora apelante ao tentar a passagem pela direita; e (iii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a responsabilidade do réu por culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3.
O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, a apelante apresentou narrativa contraditória na inicial, alegando ser condutora de veículo de grande porte que realizava manobra de conversão, quando as provas documentais atestam que tal posição era ocupada pelo caminhão do apelado.

4.
A
s filmagens apresentadas pelo requerido
demonstra
m
que o caminhão d
e sua propriedade
transitava pela faixa da esquerda, sinalizou antecipadamente e iniciou a conversão à direita, manobra necessária para veículos de grande porte. A colisão ocorreu porque
o
condutor
do veículo
da apelante tentou forçar uma ultrapassagem pelo flanco direito, em espaço exíguo, interceptando a trajetória do caminhão à frente.

5.
A conduta da apelante configura violação direta aos arts. 29, inciso IX, e 34 do
Código de Trânsito Brasileiro
, que proíbem a ultrapassagem pela direita e exigem cautela e sinalização prévia para qualquer manobra.

6.
Caracterizada a
culpa exclusiva da vítima
, rompe-se o nexo causal entre a conduta do réu e o dano experimentado, o que impõe a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É de responsabilidade exclusiva do condutor a colisão causada por tentativa de ultrapassagem pela direita contra veículo de grande porte que já havia iniciado e sinalizado manobra de conversão à direita. 2. A insuficiência de prova da conduta ilícita do réu, somada à demonstração de imprudência da própria vítima, afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 85, § 11 e 489; CTB, arts. 29, IX
e
34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 239.129/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.